Tribunal: TJDFT
Processo: 0714722-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714722-26.2023.8.07.0000 Agravante(s) Jhonatan dos Santos Agravado(s) Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jhonatan dos Santos, sob o patrocínio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará (Id 150704545 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros em seu desfavor, processo n. 0702053-74.2019.8.07.0001, rejeitou sua impugnação ao bloqueio SisbaJud, sob o argumento de que o ora agravante não logrou comprovar, para fins de incidência do art. 833, X, do CPC, ser caderneta de poupança a conta bancária objeto da constrição e manteve o bloqueio realizado através do SisbaJud, nos seguintes termos: Sob o ID: 142847072, a parte executada apresenta impugnação, instruída com documentos (ID: 142847074), na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos salariais, ganhos de trabalhador autônomo e em montante inferior ao teto mínimo legal para poupança, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015. Resposta no ID: 148035849. Decido. De partida, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 7.070,36 (ID: 145272069), obtido em conta bancária mantida pelo devedor em instituição financeira única (R$ 6.900,20 + R$ 170,16 - Itaú Unibanco). Pois bem. O art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015, dispõe que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal" e "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Nessa ordem de ideias, em primeiro lugar, destaco que a impenhorabilidade da conta poupança deve ser mitigada na presença de indícios que apontem movimentação financeira incompatível com a sua natureza, em especial, quando evidenciada prática que se amolda à modalidade de conta corrente, como o recebimento de proventos salariais, obstando a extensão da proteção legal. A propósito, “ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta poupança, com a realização de saques e compras por meio de débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta corrente, a qual não goza da proteção legal” (Acórdão 1269844, 07054233020208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em segundo lugar, não estou convencido da impenhorabilidade alegada, sobretudo diante da ausência de elementos de convicção hábeis a apontar a incidência do alegado pálio, relativamente à verba salarial e ganhos de trabalhador autônomo. A propósito, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância não evidenciada nos autos, à míngua de qualquer indício de comprovação da origem dos valores constritos (tais como contracheque, folha de pagamento, dados bancários de recebimento dos serviços prestados, etc.). Forte nesses fundamentos, indefiro a impugnação de ID: 142847072. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico da importância penhorada, com as devidas atualizações, em favor da parte credora, a quem incumbo fornecer os dados bancários em quinze dias. Sem prejuízo, a parte exequente deve impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, bem como indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo já assinado, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Em razões recursais (Id 45900741), o agravante repisa a tese de impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Argumenta que apenas o fato de não ter feito juntada dos extratos das contas bancárias bloqueadas não poderia ser justificativa para o indeferimento do pedido de desbloqueio. Sustenta ter comprovado que o bloqueio do valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) recaiu sobre montante depositado em conta poupança que mantém junto à conta corrente. Aduz que “o artigo 833, X, do CPC1, é claro ao preceituar que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável”, bem como haver jurisprudência deste e. Tribunal no sentido da impenhorabilidade dos valores poupados pelo devedor sob qualquer modalidade, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Afirma que o acervo probatório seria suficiente para comprovar suas alegações, devendo haver imediata devolução do valor, “sob pena de grave violação a direito essencial do executado, a garantia de uma reserva mínima para sua subsistência”. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a isenção do preparo, por estar assistido pela Defensoria Pública e o juízo de origem ainda não haver analisado o pedido formulado em primeiro grau. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo para liberar os valores bloqueados ou de efeito suspensivo, a fim de paralisar a marcha processual até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja acolhida a impugnação ao bloqueio dos valores da conta poupança do executado. Sem preparo, porque requerida a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Da justiça gratuita. Pedido não analisado em primeiro grau. Requisito de admissibilidade. Preparo. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Ressalto se restringir o requerimento de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o requerimento ainda não foi apreciado pelo juízo a quo. Assim o faço para evitar supressão de instância. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, segundo a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Releva frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, e o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo art. 1.072, III, do Código de Processo Civil. A afirmação contida na declaração de hipossuficiência econômica deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A concepção de justiça gratuita traz consigo intimamente relacionada a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Legítima, portanto, a exigência de comprovação efetiva da insuficiência de recursos financeiros para obtenção da benesse. No caso concreto, o magistrado a quo ainda não analisou o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante quando de sua habilitação nos autos sob o patrocínio da Defensoria Pública (Id 93332807 do processo de referência), razão pela qual o pedido foi reiterado no presente recurso. Como verificado, o agravante está sendo assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. As informações prestadas pelo recorrente e consideradas pelo referido órgão como suficientes para lhe deferir a prestação da assistência judiciária gozam de presunção de legitimidade, porque o documento que as contém foi produzido por órgão integrante da Administração Pública no desempenho de sua função institucional, na forma do art. 4o, I, da LC 80/1994, com a redação dada pela LC 132/209, que assim dispõe textualmente: “São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus;”. Esse dispositivo legal se coaduna com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse contexto, quando a unidade administrativa da Defensoria Pública deferiu o patrocínio a prestação dos serviços advocatícios gratuitamente para o agravante, esse ato, que é administrativo, foi praticado com a consideração dos parâmetros razoáveis previstos no art. 1° da Resolução 140/2015 desse órgão, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. (...) § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos) Nessa ordem de ideias, a declaração de hipossuficiência e o formulário para avaliação da hipossuficiência apresentados pelo agravante à Defensoria Pública (Id 93332815 do processo de referência), indicam indisponibilidade financeira do recorrente para suportar as custas e despesas processuais, uma vez que comprovou Oportuno ressaltar que essa declaração foi inicialmente prestada pelo agravante para a Defensoria Pública do DF, quando buscou o atendimento nesse órgão estatal e lhe foi concedido o serviço de assistência judiciária gratuita após avaliação da condição econômica por ele demonstrada para o patrocínio da demanda. Ali, percebe-se serem 4 (quatro) os membros da comunidade familiar, o que reforça a necessidade de deferimento da benesse, notadamente diante da comprovação de que o autor se encontra desempregado desde 5/7/2022 (Id 133736126 do processo de referência) e a declaração de que sua “namorada” percebe salário de R$ 3.000,00 (três mil reais), inferior ao estabelecido como patamar mínimo constante do art. 1° da retromencionada Resolução n. 140/2015. Reconheço, assim, que o agravante demonstrou não ter condições financeiras de pagar as custas e despesas processuais sem prejudicar a manutenção das próprias necessidades e de sua família. Sobre o tema, colaciono julgados deste c. Tribunal, inclusive desta e. 1a Turma Cível, em harmonia com o entendimento ora esposado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Conforme cópia da carteira de trabalho e declaração de imposto de renda, observa-se que a autora, ora agravante, ostenta renda mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), não possui recursos financeiros em aplicações ou investimentos de qualquer monta, nem imóvel de sua propriedade. 3. Assim, presentes elementos probatórios que demonstrem a insuficiência econômica da autora-agravante, levando ao enquadramento da requerente nos critérios da Resolução n. 140/2015, adotada pela Defensoria Pública do Distrito Federal para aferição da situação de vulnerabilidade econômica da pessoa física, a concessão do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (2a Turma Cível, acórdão 1394274, 07318668120218070000, Relator: SANDRA REVES, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 4/3/2022) DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. CONCESSÃO. PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE MUDANÇA NAS REGRAS. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE ISENÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, segundo a qual se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 4. Na hipótese, constata-se, com base no referido parâmetro, que a apelante é hipossuficiente: justiça gratuita deferida. 5. As operadoras de saúde na modalidade autogestão, reconhecidas como tal pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não se sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 608/STJ. 6. Em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações privadas, as mudanças nas regras de custeio do plano de saúde devem ser informadas de modo adequado a todos os beneficiários. 7. No caso, a beneficiária do plano de saúde não foi informada sobre novas regras de custeio e, assim, não teve a oportunidade de apresentar documentos para gozar de isenção da coparticipação prevista em regulamento do plano. Deve a gestora do plano de saúde assegurar tal direito administrativamente. 8. Na forma estabelecida pelo manual do beneficiário do plano, as despesas de custeio podem ser exigidas por meio de cobrança bancária independentemente de estar o beneficiário afastado do trabalho. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (6a Turma Cível, acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Considerando a juntada da declaração de hipossuficiência e de documentação apta a comprovar que o agravante percebe remuneração bruta menor do que 5 salários mínimos, razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (5a Turma Cível, acórdão 1398860, 07314926520218070000, Relator: ANA CANTARINO, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 17/2/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA LIQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 4. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se inferior a 05 (cinco) salários-mínimos, o que vem a permitir o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento provido. (1a Turma Cível, acórdão 1159074, 07169590920188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019) Dentro desse contexto, uma vez que a parte é assistida pela Defensoria Pública e demonstra a falta de condições financeiras de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, considero atendidos os requisitos para a concessão da justiça gratuita, porém, apenas para análise da admissibilidade do presente recurso. Posto isso, com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DEFIRO o pedido de justiça gratuita apenas em sede recursal, pelo que fica o agravante dispensado do recolhimento do preparo recursal. 2. Do efeito suspensivo pleiteado no recurso Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao reconhecimento da impenhorabilidade da quantia encontrada em conta bancária de sua titularidade. Analisando o feito em referência, o i. juízo deferiu a pesquisa de bens do executado/agravante no SisbaJud em 18/10/2022 (Id 140119624), de forma reiterada. Efetivada a consulta em diversas contas bancárias vinculadas ao CPF do agravante, foi bloqueada a cifra de R$ 7.070,36 (sete mil, setenta reais e trinta e seis centavos), mediante somatório de valores constantes no banco Itaú Unibanco S.A., nas datas de 10 e 14/11/2022 (Id 145272072 – p. 2 e 145272073 – p. 2 do processo de referência) Pois bem. A controvérsia reside na verificação da possibilidade de penhora de quantias depositadas em conta poupança da titularidade do agravante, tendo em conta regra posta no art. 833, X, do CPC, que prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Consiste o bloqueio de dinheiro levado a efeito em conta bancária por meio do sistema SisbaJud, atividade preferencial e corriqueira empreendida pelo Poder Judiciário a requerimento do credor para satisfação do crédito excutido. É o que se verifica das disposições dos arts. 835, I e 837, ambos do CPC, assim destacados: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Em paralelo, explicitou o legislador processual a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme se verifica abaixo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Ao mesmo tempo, determinou a legislação ser incumbência do executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade do dinheiro afetado por constrição judicial em conta bancária de sua titularidade, conforme se verifica da regra expressa trazida pelo art. 854, § 3o, I do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifo nosso) Dessarte, não obstante a previsão do art. 833, X, do CPC, preceituando serem impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tenho que a agravada não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar possuir conta poupança apenas para formação de reserva aplicada nessa modalidade de investimento financeiro. Ora, apesar do esforço argumentativo do agravante, nenhuma comprovação acerca da natureza dos valores e das contas bancárias foi trazida ao feito de referência. A fim de corroborar a tese de impenhorabilidade dos valores indicados, os únicos documentos que a parte acosta aos autos são o espelho do bloqueio do valor de R$ 170,16 (cento e setenta reais e dezesseis centavos) em conta bancária do banco Itaú, sem qualquer dado que a identifique e extrato parcialmente ilegível do bloquei do valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reis) na mesma instituição financeira, além de “prints” de conta do aplicativo “instagram” e de conversa através do aplicativo “whatsapp” (Id 142847074 do processo de referência), sem maiores considerações acerca de sua relevância para o deslinde da questão. Ademais, os bloqueios efetivados via SisbaJud igualmente não traz identificação alguma da conta bancária como número, tipo e agência perante a qual é mantida, bem como sobre o titular e natureza da conta. Há apenas menção ao valor bloqueado, o que, contudo, não demonstra que a conta bancária de sua titularidade é do tipo caderneta de poupança, muito menos comprova que a quantia bloqueada esteja investida nessa modalidade de aplicação financeira. Tampouco há comprovação de que o valor bloqueado seria decorrente de trabalho como autônomo. Ora, diante da ausência de exibição de extrato mensal e dados relativos às contas em que realizado o bloqueio, o acervo probatório sequer permite aferir a movimentação e efetiva utilização da conta invocada como de poupança, de sorte que, prima facie, não há como acolher a impenhorabilidade suscitada, com espeque no art. 833, X, do CPC. Isso porque, nada obstante a previsão do referido dispositivo, preceituando serem impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça considera ter o executado o ônus de comprovar a utilização efetiva da conta poupança apenas para a formação de reserva nessa modalidade de investimento, sem a desvirtuar para empregá-la como autêntica conta corrente, com recebimentos de valores diversos e pagamentos variados. Confiram-se os acórdãos adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 789 do CPC dispõe que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. 2. Incumbe ao executado, no entanto, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme dicção do art. 854, § 3o, incs. I e II, do CPC. 3. A penhora impugnada se mostra possível porquanto não restou demonstrada a existência de qualquer impedimento legal, ou que a constrição efetuada tenha recaído sobre patrimônio de terceiros. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1235510, 07225718820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020.Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No presente caso, o executado/agravante cinge-se a alegar que os valores penhorados e não liberados pelo juízo de origem se encontram em conta de poupança, sem, contudo, apresentar minimamente os extratos da referida conta, a fim de demonstrar a inexistência de utilização desvirtuada para outros propósitos. Assim, ainda que os valores em conta de poupança sejam impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos, no caso dos autos o agravante não se desincumbiu do ônus do art. 854, § 3o, I do CPC, estando correta a decisão que manteve a penhora. Aliás, concluir de forma diversa poderia significar indesejável chancela a eventual abuso de direito (art. 187 do CC/02), pela ocasião do desvirtuamento da finalidade de correspondente aplicação financeira ou mesmo da própria abertura de conta poupança posterior à execução promovida, com o fito exclusivo de proteger numerário nela resguardado. Ainda, sem razão o agravante quanto à tese de que valores dessa ordem, presumidamente, se revestiriam de impenhorabilidade, mesmo que seja o valor mantido em papel moeda, conta corrente, caderneta de poupança, ou em fundo de investimento. A regra assecuratória da impenhorabilidade não deve ser interpretada extensivamente, como o agravante pretende, porque a ampliação do alcance de sua disposição jamais foi intenção na produção da norma. A restrição positivada se refere ao direito do credor de obter a satisfação do crédito mediante ato expropriatório de bens do devedor praticado pelo juízo. Fosse intenção do Poder Legislativo estender o âmbito de incidência da norma, bastaria a enunciação, no inciso X do artigo 833 do CPC, à quantia aplicada em investimento financeiro até o limite de quarenta salários mínimos como bem impenhorável. Desnecessária seria a menção à modalidade de conta bancária ou espécie de aplicação financeira. O silêncio da norma positivada não pode ser ignorado ou desprezado pelo Judiciário, que não deve atuar como legislador positivo, mas tão somente como legislador negativo no legítimo exercício da jurisdição, para evitar indevida invasão na atividade legislativa típica, legitimamente atribuída ao Legislativo na repartição de poderes estabelecida pelo art. 2o da Constituição Federal. A extensão do conteúdo da norma para além do âmbito de sua projeção em flagrante inobservância de seus limites materiais implica ofensa ao princípio da legalidade, porque ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, nos termos do art. 5o, II, da CF. A propósito, trago à colação o seguinte julgado recente deste c. Tribunal de Justiça adiante resumido na ementa transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. APLICAÇÃO. CDB. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO X, CPC. NORMA DE CUNHO RESTRITIVO. EXTENSÃO DO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, mantendo, todavia, constrição sobre a aplicação financeira (CDBs). 2. De acordo com o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, ressalvada a execução de prestação alimentícia. 3. As normas restritivas de direitos ou conferidoras de privilégios são interpretadas restritivamente. 4. Assim, as aplicações em CDB não contam com a proteção da impenhorabilidade conferida aos valores encontrados em caderneta de poupança. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AI 0715320-48.2021.8.07.0000 – Relator Desembargador Sandoval Oliveira – 2a Turma Cível, TJDFT – DJe de 18.08.2021) Como mencionado, incumbia ao agravante, na qualidade de executado, comprovar ser impenhorável a quantia indisponibilizada (art. 854, § 3o, I, do CPC). E aquele não se desincumbiu do ônus comprobatório legalmente previsto. Não há, nesse cenário, que se falar em impenhorabilidade absoluta do art. 833, X, do CPC, ou, ainda, de presunção de impenhorabilidade em razão do valor, porquanto, em razão do não exercício, a contento, do ônus probatório, a presunção, em verdade, é de penhorabilidade da quantia. De qualquer modo, as quantias com origem em aplicação financeira (CDB/RDB ou Fundos de Investimentos) não gozam do privilégio da impenhorabilidade descrito na norma processual vigente do art. 833, X, do CPC, por expressa decisão do legislador que, no exercício do poder constitucional de elaborar precipuamente as normas, elegeu as hipóteses cabíveis. Concluo, nessa trilha, que o montante bloqueado em contas bancárias do agravante/executado, ainda que aplicadas em investimentos financeiros diversos da caderneta de poupança, por se tratar de bem pertencente ao executado, é penhorável. Por essas razões, em análise preambular, malgrado os argumentos do agravante, deve prevalecer o entendimento do d. juízo a quo de que o agravado não comprovou a impenhorabilidade dos valores existentes na conta bancária. Não está, portanto, demonstrada a probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Houvesse efetiva possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, teria o recorrente cuidado de exibir os documentos que viabilizassem a verificação da suposta impenhorabilidade da quantia depositada em conta poupança. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...). 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de conceder a tutela de urgência requerida. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I e II, do CPC c/c o art. 87, I e II, do RITJDFT: 1) DEFIRO o pedido de justiça gratuita apenas em sede recursal, pelo que fica o agravante dispensado do recolhimento do preparo recursal; 2) INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora